Tribunal: TJBA
Processo: 8001341-42.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001341-42.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIETA ANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. OBRIGAÇÃO DE FAZER
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
PACIENTE COM
PARKINSONISMO VASCULAR, INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, ATEROMA CAROTÍDEO, FRAGILIDADE SENIL, DEPENDÊNCIA FUNCIONAL TOTAL E MIELODISPLASIA.
SITUAÇÃO DE GRAVIDADE
PATENTE.
MORTE D
A
AUTOR
A
NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA O MUNICÍPIO E O ESTADO SOLIDARIAMENTE, DIANTE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA - ESTADO DA BAHIA.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO PELO
STF
D
O RE 1.140.005 (TEMA 1002), COM EFICÁCIA VINCULANTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

800
1341-42.2022
.8.05.0032
em que figuram como apelante,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelados,

o
ESTADO DA BAHIA
e

o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto da Relatora.

7